Tribunal: TJES
Processo: 5004869-98.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004869-98.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO WAGMAKER MOREIRA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito, sem resolução do mérito, diante da ausência de juntada de comprovante de residência atualizado, mesmo após prazo para emenda da inicial.

2.Autor alega erro material e apresenta novo comprovante em grau recursal, buscando o prosseguimento do feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se é possível a apresentação de documento essencial apenas em sede recursal para suprir vício não sanado no prazo de emenda da inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 321, parágrafo único, do CPC, autoriza a extinção do processo quando não cumprida a determinação de emenda da inicial no prazo concedido.

5.A juntada tardia de documento essencial em sede recursal encontra óbice na preclusão, pois a parte já havia sido intimada para regularizar a inicial.

6.O documento apresentado em recurso, além de intempestivo, consistiu em cópia parcial de fatura, incapaz de comprovar inequivocamente o domicílio.

7.A extinção sem resolução de mérito não impede a repropositura da ação, desde que devidamente instruída com os documentos exigidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A ausência de juntada de comprovante de residência atualizado no prazo de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo inviável a apresentação tardia do documento em sede recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004869-98.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ADÃO WAGMAKER MOREIRA

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito, sem resolução do mérito, diante da ausência de juntada de comprovante de residência atualizado, mesmo após prazo para emenda da inicial.

2.Autor alega erro material e apresenta novo comprovante em grau recursal, buscando o prosseguimento do feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se é possível a apresentação de documento essencial apenas em sede recursal para suprir vício não sanado no prazo de emenda da inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O art. 321, parágrafo único, do CPC, autoriza a extinção do processo quando não cumprida a determinação de emenda da inicial no prazo concedido.

5.A juntada tardia de documento essencial em sede recursal encontra óbice na preclusão, pois a parte já havia sido intimada para regularizar a inicial.

6.O documento apresentado em recurso, além de intempestivo, consistiu em cópia parcial de fatura, incapaz de comprovar inequivocamente o domicílio.

7.A extinção sem resolução de mérito não impede a repropositura da ação, desde que devidamente instruída com os documentos exigidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A ausência de juntada de comprovante de residência atualizado no prazo de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo inviável a apresentação tardia do documento em sede recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
ADÃO WAGMAKER MOREIRA
em face de
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual a parte autora alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIB. CEBAP", os quais não foram solicitados nem autorizados. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais

A relação processual não chegou a ser triangularizada, não havendo apresentação de contestação por parte da recorrida.

A sentença extinguiu o feito sem análise do mérito, sob o fundamento de que o autor, mesmo após intimado para emendar a inicial, não apresentou comprovante de residência atualizado que demonstrasse o domicílio na Comarca de Serra/ES, descumprindo requisito essencial à propositura da ação (ID 1297422).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12974223). Em suas razões, o recorrente sustenta que a extinção foi indevida, admitindo que, por um erro material, juntou um comprovante de residência desatualizado. Apresenta, em sede recursal, um novo comprovante em nome de sua esposa, atestando a residência na comarca e requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte recorrida não integrou a lide na primeira instância.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da questão recursal é analisar se a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por vício na petição inicial, deve ser mantida.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau, por meio do despacho de ID 12974217, concedeu à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, determinando a juntada de comprovante de domicílio atual e hábil, sob pena de indeferimento. Contudo, em resposta, a parte autora apresentou o mesmo comprovante anteriormente juntado, referente à competência de outubro/2024.

Diante da inércia em sanar devidamente a irregularidade, a magistrada sentenciante agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Agora, em sede recursal, o recorrente busca reverter a decisão, apresentando uma imagem parcial de uma fatura de energia elétrica datada de Março/2025.

Todavia, a meu ver, a r. sentença deve ser mantida.

Primeiramente, o momento oportuno para a juntada de documentos essenciais à propositura da ação é com a petição inicial ou, no máximo, no prazo concedido para emenda, operando-se a preclusão para a parte que, devidamente intimada, não cumpre a diligência a contento. A fase recursal destina-se à reanálise da decisão proferida com base no acervo probatório já existente, e não à correção de vícios processuais para os quais a parte já teve oportunidade de sanar.

Ademais, ainda que se pudesse, em homenagem ao princípio do acesso à justiça, analisar o novo documento, este se revela insuficiente. Conforme apontado pelo próprio recorrente, o que se junta é um recorte, um "print de parte da fatura de energia", e não o documento integral. Tal fragmento, desprovido de um contexto completo e de eventuais códigos de autenticação, não se constitui em documento hábil e seguro para comprovar, de forma inequívoca, o domicílio da parte autora e, por conseguinte, a competência territorial do juízo de origem.

Portanto, não tendo o autor sanado o vício no momento oportuno e apresentando em recurso prova documental insuficiente para tal fim, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe. Ressalto, contudo, que a extinção sem resolução do mérito não impede que o autor proponha nova ação, desde que devidamente instruída com os documentos essenciais.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sem honorários, uma vez que não houve a triangularização da relação processual.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)